Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735852-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL DO CORAÇÃO DE GOIÁS LTDA RECORRIDO: AGUINALDO FIGUEIREDO DE FREITAS JUNIOR, ANGELA MARIA GALVAO, ENILDA APARECIDA GALVAO RESENDE, EDNA MARIA GALVAO DE AVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. QUEDA DO LEITO DE UTI. ÓBITO DO GENITOR. DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. I – A responsabilidade do hospital por situações ocorridas em suas instalações e envolvendo a equipe de médicos e auxiliares é objetiva. Precedentes do eg. STJ. II – Há responsabilidade hospitalar nos danos materiais e morais sofridos pelas filhas de paciente que foi a óbito em razão de hemorragia craniana causada por queda de leito de UTI. III – A responsabilidade do médico contratado pela família para acompanhamento de paciente internado é subjetiva, conforme disciplina o art. 14, §4o, do CDC. IV – Configurado o dano moral na conduta do médico contratado pela família para acompanhamento de paciente em internação hospitalar, que não faz o efetivo acompanhamento e ainda omite fatos ocorridos, que levaram ao óbito do paciente. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. VI – Apelação do réu desprovida, apelação das autoras parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a redução do quantum indenizatório, ao argumento de que teria sido demonstrado que todas as medidas preventivas de segurança para evitar a queda do paciente teriam sido tomadas, razão pela qual inexistiu negligência e o grau de culpa deveria ser sopesado com razoabilidade e proporcionalidade. Nas contrarrazões, as recorridas ANGELA MARIA GALVÃO e OUTRAS pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 31. Na demanda, o dano está devidamente comprovado conforme certidão de óbito de Edmundo Elizário Galvão, genitor das autoras (id. 53620973). 32. A conduta do Hospital e de profissionais a ele vinculados também está provada nos autos. O prontuário médico do Sr. Edmundo possui, em diversas ocasiões, a informação de que havia risco de quedas, que o paciente se encontrava confuso e agitado, e da necessidade de manutenção das grades da cama elevadas (ids. 53620202, págs. 15, 20, 22, 53620203, pág. 67, 53620204, págs. 13 e 29). 33. Além disso, houve omissão dos profissionais do hospital em informar às apeladas-autoras sobre a queda sofrida por seu genitor, de forma que apenas ficaram sabendo do fato porque relatado por outro paciente que estava no leito ao lado. Nesse sentido a ata notarial (id. 54620208): “[...] [07/05/2022 18:15:35] Angela: Boa noite, Dr. Aguinaldo! Minha irmã foi ver meu pai na UTI e saiu assustada porque meu pai está machucado. Um paciente da UTI disse para minha irmã que ele caiu da cama. Disse também que os funcionários ficam conversando e não dão atenção aos seus gritos de dor e que ele está com as mãos amarradas. Por favor nos ajude?! [07/05/2022 19:47:18] Dr. Aguinaldo / Cardiologista: Angela, tudo bem? Boa noite! Angela, não procede (...)! Sob hipótese alguma! [...]” 34. A prova produzida nos autos demonstra que a comunicação sobre a queda pela equipe do Hospital apenas ocorreu 24 horas após os fatos, quando realizada tomografia de crânio, e já constatado sangramento cerebral (id. 53620959): “[...] 07/05/2022 às 22:41 hrs, com a seguinte transcrição: ANGELA MARIA é sobre o que... que... que ele quer falar? Falante com voz feminina – pessoa não identificada – É o Dr. Gabriel que precisa falar com a senhora, ele fez uma tomografia e ele quer falar com a senhora sobre o laudo da tomografia. [...] DR. GABRIEL – Dona Angela, a gente precisava que... (que) vocês viessem (...) (Ah...) Não sei se o Dr. Aguinaldo passou isso pra vocês, o Sr. Edmundo ontem teve uma queda da cama. Foi passado isso pra vocês? ANGELA MARIA – (...) DR. GABRIEL – (Em algum momento?) ANGELA MARIA – Não. [...]” 35. Comprovado, portanto, o evento danoso e a conduta do hospital. O nexo de causalidade, por sua vez, está provado na certidão de óbito do paciente que relata a causa da morte como sendo “paralisia cerebral aguda, hematoma subdural” (id. 53620973, pág. 1). Sobre a questão, importante ressaltar que o prontuário médico do paciente não noticia a existência de hemorragia cerebral, que levou ao hematoma subdural, em momento anterior à queda do leito de UTI. O paciente foi admitido no hospital, inicialmente, para tratamento de dengue, que evoluiu para um quadro de infecção urinária. Logo, a hemorragia e o hematoma foram consequência da queda do leito. 36. Em conclusão, estão presentes todos os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade hospitalar pelos danos material e moral suportado pelas apeladas-autoras (ID 56617494 - Pág. 9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024